Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801617-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: DELCIO DA SILVA JARDIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801617-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO:
DELCIO DA SILVA JARDIM

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVESSE A DEMISSÃO DO RECORRIDO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, AFASTADA – MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial,
para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2.

Preliminar: ausência de interesse. Prevalência do interesse a demanda, mesmo após o ato de suspensão da demissão. Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar: incompetência da justiça comum. Repercussão Geral de n. 606, em que o STF firmou entendimento, segundo o qual: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.

4.1.

Carta de concessão da aposentadoria do recorrido datada de 2016. Emenda 103 datada de 2019.

4.2.

Necessidade de manutenção do recorrido como empregado, pelo nesse momento processual.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO DA AMAZONIA SA

e agravado
DELCIO DA SILVA JARDIM
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801617-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO:
DELCIO DA SILVA JARDIM

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo

BANCO DA AMAZONIA SA
,
em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO NO CARGO COM MEDIDA LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE
(proc. n.
0865755-09.2021.8.14.0301)
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial,
para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023, tendo como recorrido
DELCIO DA SILVA JARDIM.

Sustenta, preliminarmente a falta de interesse processual, haja vista que o agravado não poderá ser demitido, por ocupar cargo de dirigente sindical, o que traduz estabilidade temporária, face a impossibilidade de demissão.

Além disso, ressalta a
incompetência material da justiça comum, pontuando a inaplicabilidade da repercussão geral nº. 605 e que, a condição atual de empregado público atrai a competência da justiça do trabalho

Afirma que o art. 6º da emenda constitucional não se aplica ao caso em comento, asseverando que a aposentadoria compulsória não se confunde com a extinção do vínculo por aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, salientando ainda que não há direito adquirido a regime jurídico.

Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 8369554).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 8247789), oportunidade em que o recorrido requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 8421370).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regulamente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie, passo a apreciação das preliminares suscitadas pelo ora agravante:

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega o agravante a falta de interesse de agir do recorrido, haja vista que o mesmo não poderá ser demitido em razão da estabilidade temporária adquirida por ocupar cargo de dirigente sindical.

Como se sabe, o interesse de agir deve ser aferido observando-se o trinômio utilidade/necessidade/adequação, sendo que aquele que demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional e fizer o pedido por meio de instrumento processual adequado à satisfação da sua pretensão preenche o requisito para ingressar em juízo, como ocorre no caso em questão.

Da análise dos autos, observa-se que a suspensão do ato de demissão
do agravado, noticiada pela instituição agravante se deu de forma temporária e por motivo diverso daquele mencionado na exordial, qual seja, em razão dele ocupar cargo de dirigente sindical, e não pelo fundamento levado a conhecimento do magistrado de piso.

Somado a isso, tem-se que, como bem pontuado pelo recorrente, a suspensão da demissão do agravado se deu de forma temporária, ou seja, pode, em razão de eventual destituição do cargo, ser o recorrido então demitido, de sorte que, pendente instrução probatória sobre os fatos narrados na peça inaugural, não há que se falar em ausência de interesse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR
.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Além disso, igualmente não há que prosperar a tese de incompetência da Justiça Comum, em razão da
Repercussão Geral de n. 606, em que o STF firmou entendimento, segundo o qual: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão...”

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (STF - RE: 655283 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/12/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão de deferimento d
o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial,
para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado, merece reforma, argumentando que

o art. 6º da emenda constitucional n. 103 não se aplica ao caso em comento, asseverando que a aposentadoria compulsória não se confunde com a extinção do vínculo por aposentadoria voluntária por tempo de contribuição.

Senão vejamos o que dispõe o art. 300 NCPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a Lei Processual exige elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que o recorrente comunicou o desligamento do agravado a partir de novembro de 2021, o que, por certo faz erigir a urgência alegada, dada a possibilidade de rompimento do vínculo e consequente interferência nas verbas de caráter alimentar.

Somado a isso, faz-se mister transcrever o disposto
no art. 3º, § 2º e 6º da
Emenda Constitucional 103/2019
:

“Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

(...)

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.

Ora, pelo menos nesse momento processual, o que se denota é que
a
concessão de aposentadoria do recorrido pelo INSS está data de 22/03/2016, ou seja, quando ainda não vigorava a Emenda Constitucional 103/2019.

Desse modo, tem-se, a priori, que não deve ser aplicada a mencionada emenda no caso em comento, haja vista que ainda não vigente à época da carta de concessão da aposentadoria, sendo imperioso salientar ainda que a condição de dirigente sindical do agravado, como já mencionado por ocasião da análise da preliminar de interesse processual, não afasta a necessidade de concessão da tutela, nos moldes em que deferidos pelo magistrado, posto que trata-se de condição instável e momentânea.

Outrossim, não há risco de irreversibilidade da medida,
uma vez que, em caso de restar comprovada a validade da demissão, em momento oportuno, os valores percebidos a mais pelo recorrido podem, eventualmente, ser cobrados pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 17/05/2022